Tribunal: TJDFT
Processo: 0728354-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES POR FALTA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INEXISTENTE EM OUTRO RECURSO.
1. Reconhecido de que a obrigação de fazer foi cumprida, é nulo o cumprimento de sentença referente às astreintes aplicadas, nos termos do artigo 513, § 4°, do CPC e, consequentemente, do bloqueio de numerário via Sisbajud.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar arguida pelo Ministério Público prejudicada. Unânime.